Tribunal: TJPA
Processo: 0820523-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820523-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE JEFFERSON RESENDE DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ROUBO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DO PACIENTE, POR TER SIDO O MESMO APONTADO COMO COAUTOR DO CRIME QUE LHE ESTÁ SENDO IMPUTADO POR PESSOA QUE ESTAVA SENDO SUBMETIDA A TORTURA POLICIAL, ALÉM DE QUE, NÃO FOI PERMITIDO ACESSO DO PATRONO DO PACIENTE AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL QUE LHE FOI MOVIDO. TESES NÃO CONHECIDAS, JÁ QUE NO QUE SE REFERE A ALEGADA TORTURA POLICIAL, TAL MATÉRIA FOGE DAQUELAS QUE PODEM SER TRATADAS VIA HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR ANÁLISE DE VASTO MATERIAL PROBATÓRIO, O QUE NÃO É CABÍVEL NESTA ESPÉCIE. ALÉM DO QUE, NO QUE TANGE A ALEGAÇÃO DE NÃO TER SIDO CONCEDIDO ACESSO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL PARA O PATRONO DO PACIENTE, TAL MATÉRIA JÁ ENCONTRA-SE SUPERADA, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA, JÁ ESTANDO O ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO NOS AUTOS, E A AÇÃO PENAL JÁ TER SE INICIADO. MÉRITO: PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, POR POSSUIR O MESMO FILHOS MENORES DE IDADE, BEM ESPOSA E MÃE IDOSA QUE NECESSITAM, IMPRETERIVELMENTE, DE SUA PRESENÇA NO LAR. TESE IMPROCEDENTE. O ART. 318, INCISO VI, DO CPP, NÃO ESTABELECE DIREITO SUBJETIVO AUTOMÁTICO À CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, CONTEMPLANDO, TÃO-SOMENTE, A SUA POSSIBILIDADE, CONQUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ASSIM ENSEJAREM. O INTERESSE DA NORMA É TUTELAR O DIREITO DA CRIANÇA, NÃO O DO GENITOR, NÃO RESTANDO COMPROVADO SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA, BEM COMO FOI DEMONSTRADO QUE SUA ESPOSA POSSUI, ATÉ QUE SE PROVE O CONTRÁRIO, BOM ESTADO DE SAÚDE PARA GERIR A SUA PROLE. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA), ALÉM DE SER DEMONSTRADO, EM CONSULTA À CERTIDÃO DE ANTECEDENTES DO MESMO, QUE ESTE NÃO É MAIS RÉU PRIMÁRIO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
José Jefferson Resende de Sousa
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da impetração que
o paciente teve decretada sua prisão preventiva na data de 06/09/2022, por representação do Delegado de Polícia da Seccional do Guamá, por ter, supostamente, praticado o crime de roubo.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, pois a suposta prova de autoria atribuída ao paciente está viciada, já que o correu na ação principal, Leandro, foi torturado pela polícia para apontar o paciente como um dos elementos que praticaram o crime em questão, sendo essa confissão inidônea, além do que, afirma o impetrante que apesar da vara de inquéritos ter encerrada sua competência e encaminhado os autos para o juízo processante, este não foi informado da prisão preventiva do paciente, não tendo sido permitido naquela ocasião a habilitação dos seus patronos nos autos da medida cautelar imposta, sendo isso verdadeiro cerceamento de defesa.

Traz também, no referido writ, as teses de que é réu primário, possuidor de trabalho lícito e residência fixa, além de possuir três filhos menores de idade, uma mãe idosa e sua esposa, que são dependentes e necessitam de sua presença, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, em última hipótese, a determinação de sua prisão domiciliar, já que entende inexistente qualquer
periculum liberttis
caso seja expedido o alvará do paciente.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar requerida foi
indeferida, conforme ID 12317987
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12399660.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pela denegação da ordem.

Em uma petição acostada pela parte impetrante à ID 12532765, esta tece uma manifestação em face do Douto Parecer Ministerial

É o relatório
.

VOTO

Pela análise do que consta nos autos, a presente ordem de
habeas corpus
não merece ser conhecida em sua plenitude.

Conforme se percebe no presente madamus, o impetrante sustenta que um outro indivíduo o apontou como provável coautor do fato típico que lhe está sendo imputado, em virtude de tortura que sofreu pela polícia, além de ter sido negado direito do seu patrono ter acesso aos autos do inquérito policial.

Pois bem,
quanto a alegação de provável tortura perpetrada pela polícia
, em face da pessoa que lhe apontou como coautor do crime de roubo que lhe está sendo imputado, entendo que essa matéria foge daquelas que podem ser tratadas via habeas corpus, por demandar análise de vasto material probatório, o que não é cabível nesta espécie,
motivo este que não conheço da presente ordem nesse ponto
.

Também entendo não conhecer deste writ no ponto em que alega a parte impetrante não ter tido acesso aos autos do inquérito policial que foi movido em face do paciente
, por já ter sido essa fase superada, inclusive tendo a autoridade dito coatora, informado que o patrono do paciente já se inteirou de toda situação, sendo devidamente habilitado no processo no dia 10 de dezembro de 2022, tendo o juiz do inquérito policial deferido, na data de 23 de janeiro do corrente, amplo acesso aos autos, pelos advogados constituídos, haja vista o exaurimento de sua competência, motivo este que, por entender já superada essa questão,
não conheço neste ponto também a ordem pretendida
.

Agora, no que se refere as demais questões levantadas, conheço do habeas corpus manejado, e passo à análise dessas teses ventiladas.

Mérito
:

Alega o impetrante que o paciente possui três filhos menores de idade, uma mãe idosa e sua esposa, que afirma serem seus dependentes e necessitarem de sua presença, já que é imprescindível como gestor da família, trazendo inclusive aos autos uma declaração firmada em cartório nesse sentido.

Ora, não obstante o artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade de cumprimento da segregação provisória mediante prisão domiciliar, na hipótese de o agente homem ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, não deve a benesse ser concedida, no caso concreto.

O dispositivo em comento não estabelece direito subjetivo automático à concessão da prisão domiciliar, contemplando, tão-somente, uma possibilidade, conquanto as circunstâncias fáticas assim ensejarem.

O interesse da norma é o de tutelar o direito da criança, e não o do genitor.

Nessa toada, a jurisprudência do STF:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a custódia.
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A existência, por si só, de filhos menores não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar quando o agente for homem e o único responsável pelos cuidados de filho com até 12 anos incompletos.
(HC 166475, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)”

O paciente não preenche a exigência normativa, visto que não comprovou nos autos ser ele o único responsável pelos cuidados da criança, já que, inclusive, possui esposa que, inicialmente, se mostra em perfeito estado de saúde, podendo geria a família na ausência do paciente.

Ademais, o delito imputado ao paciente (roubo) envolve conduta, em tese, praticadas mediante violência e grave ameaça à pessoa, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar.

Aqui, também a jurisprudência da egrégia Corte Suprema:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
HIPERTENSÃO. FILHOS MENORES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE DECORRENTE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE.
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 193685 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 09-12-2020 PUBLIC 10-12-2020)”

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Além do que, é bom ressaltar que o próprio impetrante, juntou aos presentes autos somente as Certidões de Antecedentes Criminais dos outros alegados envolvidos na empreitada criminosa que está sendo atribuída também ao paciente, deixando de trazer a este processo a Certidão de Antecedentes do então acusado, ora paciente, no entanto, em consulta procedida por meu gabinete junto ao processo de primeiro grau, constatei que o paciente já possui uma vasta ficha criminal, inclusive algumas com trânsito em julgado, não sendo de forma alguma réu primário, já que constatou-se sua reincidência delitiva em outros crimes.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente mandamus, e na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023